Tribunal: STF
Processo: ARE 1539160
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NOS SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REGIME ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO CAMBIAL E TRIBUTÁRIA - RERCT. EXCLUSÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA DOS BENS DECLARADOS. REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL E SÚMULA 279. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno contra decisão que rejeitou embargos declaratórios interpostos em face de negativa de seguimento a recurso extraordinário com agravo.



    2. A decisão agravada entendeu pela ausência de omissão, contradição ou obscuridade e reiterou os termos da decisão anterior.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se o recurso extraordinário com agravo preenche os pressupostos de admissibilidade.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



    5. Para divergir do entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar a legislação infraconstitucional e o conjunto fático-probatório dos autos, providências inviáveis em sede de recurso extraordinário em razão do óbice da Súmula 279 do STF e da ausência de ofensa direta à Constituição Federal.



    6. A discussão dos autos não está abarcada na ADI nº 5.729/DF, bem como não há correspondência entre o Tema 1138 (RE 1.318.520/RG) e a matéria objeto do extraordinário.



    7. A negativa de seguimento ao recurso extraordinário se deu com base no art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil em decorrência da aplicação da Súmula 279 do STF ao caso.



    IV. DISPOSITIVO



    8. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC.